Tribunal: TJSP
Processo: 1015860-54.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios – Sentença de improcedência – Apelo do advogado – Alegação de nulidade da perícia e existência de prova do direito à remuneração – Rejeição – Insuficiência do acervo probatório para subsidiar a verificação da existência do direito aos honorários contratuais fixos, "ad exitum" e

Ementa:
APELAÇÃO – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios – Sentença de improcedência – Apelo do advogado – Alegação de nulidade da perícia e existência de prova do direito à remuneração – Rejeição – Insuficiência do acervo probatório para subsidiar a verificação da existência do direito aos honorários contratuais fixos, "ad exitum" e de sucumbência pelo Sr. Perito Judicial – Imprescindibilidade da cópia dos processos em que o causídico atuou para análise do preenchimento dos requisitos contratuais de exigibilidade da remuneração – Fatos constitutivos do direito da parte autora de cujo ônus probatório esta não se desincumbiu – Artigo 373, I, do CPC – Laudo pericial acreditado – Sentença mantida – Recurso IMPROVIDO.